Tribunal: TJDFT
Processo: 0726467-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726467-05.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ADRIEL CORREIA AMÂNCIO, THAIS FERNANDA SOBRAL DE ALMEIDA AMÂNCIO RECORRIDA: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECONVENÇÃO. ENCARGOS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Uma vez realizado o registro da escritura pública relativo ao negócio jurídico de compra e venda do imóvel, não é mais possível a rescisão do contrato de compra e venda, seja por culpa da Ré ou a pedido do Autor, sob pena de afastar a estabilidade e segurança jurídica. 2. De igual forma, também não se mostra viável rescisão da Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto de Alienação Fiduciária, que requer a comprovação da existência de vícios que o anulam ou nulifica o ato jurídico perfeito e acabado. 3. De acordo com o princípio da causalidade (art. 85, § 10, do Código de Processo Civil), aquele que deu causa ao ajuizamento da ação (reconvenção) deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Recurso dos Autores conhecido e não provido. Recurso da Ré conhecida e provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421 e 2.035, parágrafo único, ambos do Código Civil, defendendo que o sequestro total do montante desembolsado a título de entrada pelos recorrentes, embora previsto na escritura pública, representa um acréscimo patrimonial injustificado da parte recorrida, razão pela qual a escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em debate pode e deve ser rescindida, não podendo prevalecer suas disposições arbitrárias atinentes ao direito de retenção total de valores por parte da vendedora, por ofender o princípio da função social do contrato; b) artigo 82 e seguintes do CPC, argumentando que a reconvenção se sujeita aos encargos de sucumbência, e, como na hipótese dos autos, foi a própria recorrida que deu causa à propositura do pedido reconvencional, deve ela arcar com suas custas processuais e honorários. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221-A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 (ID 30920052). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 421 e 2.035, parágrafo único, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 82 e seguintes do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, o pedido reconvencional, de fato, estava condicionado à possibilidade de êxito dos Autores no pedido de rescisão contratual e na impossibilidade de ser realizado o leilão do imóvel. Ambos os pleitos foram indeferidos, tanto que ensejou a extinção sem exame do mérito do pedido reconvencional. Nesse contexto, observa-se de forma clara que a Ré não deu causa ao pedido reconvencional, de modo que não deve arcar com os encargos processuais, no caso, as despesas do processo e os honorários advocatícios, decorrentes da extinção sem exame do mérito, que restou prejudicado em face da improcedência dos pedidos dos Autores” (ID 29371961). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS A SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1381891/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 26/5/2021). Determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221-A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 (ID 30920052). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025